Tribunal: TJES
Processo: 5008822-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008822-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDESIO DA SILVA GONZAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008822-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDESIO DA SILVA GONZAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CAUTELAR MÁXIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o processo em comento ostenta a presença de nove réus com defesas distintas e vastos históricos criminais, investigados pela operação “Caça-Fantasma”, responsável por investigar o Primeiro Comando de Vitória (PCV), uma organização criminosa responsável pela maior parte do tráfico da região, bem como pela mais ampla gama de delitos. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDÉSIO DA SILVA GONZAGA
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES, que nos autos da ação penal nº 0004157-42.2023.8.08.0024 foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e 40, IV, V e VI ambos da Lei 11.343/06; artigo 2º, §2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13; e artigos 12, 14 e 17 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento e, via de consequência, para o encerramento da instrução processual.

Alega, ainda, que não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como, afirma que este é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela revogação da custódia cautelar do paciente com a imediata expedição do alvará de soltura.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO LEÃO DE PAIVA:-

Boa tarde a todos!

Cumprimento o eminente Presidente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, deste Órgão Fracionário, os demais Desembargadores que compõem esta egrégia Câmara, o nobre Procurador de Justiça, doutor Sócrates de Souza, em especial a advocacia presente, os estudantes, na pessoa do doutor Gabriel, os oficiais de justiça, os eventuais da justiça que fazem esta sessão ser possível, o rapaz que está nos servindo água e café e demais presentes.

Que nós tenhamos, hoje, uma tarde produtiva de trabalho.

Trata-se de procedimento de ordem de habeas corpus em favor de EDÉSIO DA SILVA GONZAGA. Ele foi preso numa Operação denominada “Caça-Fantasma”, em março de 2023, ou seja, faz quase um ano, tem (01) um ano e (7) sete meses de prisão. No momento da prisão, ele não resistiu à prisão.

A busca e apreensão expedida em desfavor dele em suas localidades foram cumpridas em quatro residências, na casa de seu pai, que é policial militar, capitão da Polícia Militar, não foi encontrado nenhum material ilícito, na sua empresa, em Jardim da Penha, não foi encontrado nenhum material ilícito, em sua casa, em Bicanga, da mesma forma, nenhum material ilícito, na sua residência, em Vila Velha, também não foi encontrado nenhum material ilícito. Todo o material juntado aos autos pelo MP, nessa Operação, é proveniente de outro processo, ou seja, de uma prova que foi emprestada, que é o modo de ver da defesa. Pode servir para prender alguém, mas não para se manter alguém preso por esse tempo. Nenhuma prova ou material juntado aos autos se refere a esse processo. Não foi produzida nenhuma oitiva, nenhuma perícia, não foi juntado aos autos nenhuma degravação de celular apreendido nessas Operações, que corrobore aquilo que foi alegado pelo Ministério Público na denúncia.

Toda a narrativa da denúncia é mera criação mental da acusação, posto que não existem nenhuma prova, nenhum depoimento, como eu acabei de falar, nenhum relatório, nenhuma perícia que comprove o alegado pelo Ministério Público e que em sua denúncia extensa de setecentas páginas se limitou a trazer somente isso para o processo.

O Magistrado recebeu a denúncia há mais de um ano, todas as defesas, já apresentaram resposta à acusação.

O Magistrado não designou audiência. O Magistrado concedeu, inclusive, ao principal envolvido dessa Operação do GAECO, o Magistrado concedeu liberdade provisória ao principal envolvido, sendo que ele tem diversas passagens pela polícia, inclusive quando menor, por tráfico, por homicídio, além de crimes de trânsito.

O Paciente nunca foi preso por outro processo, e o Magistrado determinou que a acusação juntasse aos autos, no mês 7, agora em julho de 2024 e o Magistrado determinou que a acusação juntasse aos autos as transcrições, as provas da Operação “Caça-Fantasma” o que até agora o Ministério Público não fez, já estamos em outubro.

A acusação até a presente data não promoveu a juntada de nenhuma prova ou nenhum elemento dessa operação. O que temos é um processo com a denúncia recebida, o Ministério Público fez uma denúncia em que o meu cliente, ele responde, acho que é uns, sem exagerar, o Ministério Público já denunciou ele nos sete artigos, mesmo sem ele ter aprendido nada com ele, mesmo sem ter arma, mesmo sem ter droga, e não existe perspectiva alguma de audiência, porque já estamos no final do ano, já estamos rompendo na metade de outubro é crível se imaginar que não haverá ato solene tempo hábil para um ato solene este ano, do contraditório.

O réu, com certeza, alcançará dois anos de prisão sem ele ter tido a oportunidade de se defender, sem ele poder ter tido arrolar testemunhos a ouvir.

O que se requer nessa ordem de habeas corpus, é que ele seja concedido o mesmo direito que foi concedido pelo Magistrado no mês sete, a um dos acusados, que inclusive tem uma situação muito pior, muito desfavorável a do meu cliente, no sentido do processo e das condições pessoais.

Meu cliente está disposto a usar a tornozeleira e ir ao Fórum todo dia, se for o caso, não usar telefone celular, não usar redes sociais, fazer o que a justiça determinar. Mas preso durante (01) um ano e (07) sete meses, sem o direito de ter sido ouvido pela justiça, sem o direito de ter tido o seu contraditório, a defesa entende que isso jamais passou perto da justiça.

Esse tipo de comportamento, esse tipo de ação no Poder Judiciário com presos, aguardando um procedimento que está, por mais do que comprovadamente distante de ser célere.

A defesa requer que seja concedida a ordem de habeas corpus para que ele possa responder ao procedimento em liberdade, se comprometendo desde já a assumir qualquer dos compromissos que foram elencados de comparecer ao Fórum todo dia, toda hora, mas o que não pode se permitir é que o cidadão seja colocado dentro do Sistema Prisional e tenha que aguardar, de qualquer modo, que o processo dele seja resolvido.

Lembrando que estamos discutindo, não como casos anteriores, de uma condenação. O que traz a defesa é a discussão de que já se passaram (01) um ano e (07) sete meses e o processo originário não tem audiência marcada.

Desse modo, peço a Vossas Excelências de tudo mais que consta no processo que foi juntado pela defesa, a concessão da ordem de habeas corpus, como melhor distribuição da justiça. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/11/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos após sustentação oral realizada pelo Dr. Rodrigo Leão Paiva.

Após analisar atentamente os argumentos apresentados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDÉSIO DA SILVA GONZAGA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e 40, IV, V e VI ambos da Lei 11.343/06; artigo 2º, §2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13; e artigos 12, 14 e 17 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento e, via de consequência, para o encerramento da instrução processual.

Alega, ainda, que não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na decisão que proferiu a prisão preventiva do paciente, bem como, que este é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Consta no caderno processual que o Ministério Público, ao realizar suas investigações na operação “Caça Fantasma”, recebeu autorização para interceptação telefônica, por meio da qual se constatou a suposta participação do paciente e de seus corréus na prática dos delitos acima capitulados.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as complexidades e peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ademais, o processo em comento ostenta a presença de nove réus com defesas distintas e vastos históricos criminais, investigados pela operação “Caça-Fantasma”, por suposta integração ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), uma organização criminosa responsável pela maior parte do tráfico de drogas da região, bem como pela mais ampla gama de delitos.

Vale salientar que a denúncia foi oferecida em 25/05/2023 e em 19/06/2023 os autos sofreram desmembramento. Na data de 05/07/2024 foi decidida a manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas e, os autos foram remetidos para digitalização, o que inevitavelmente gera atraso na tramitação processual, mas é providência indispensável.

Atualmente, o processo se encontra em fase de resposta à acusação, entretanto, com novas provas juntadas pelo GAECO, foi determinada a intimação das defesas para retificarem a resposta se desejarem.

Outrossim, no que se refere à alegação defensiva de ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima, entendo que não merece prosperar, eis que a decisão se encontra pautada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando perfeitamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

Tal fato se dá, especialmente, pelo paciente ser supostamente o responsável por fornecer os entorpecentes e o material bélico à facção criminosa, bem como por responder a outra ação penal pelo crime do artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (nº 514928686-23.2021.8.13.0024), destacando sua personalidade voltada à prática criminosa.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008822-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDESIO DA SILVA GONZAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos após sustentação oral realizada pelo Dr. Rodrigo Leão Paiva.

Após analisar atentamente os argumentos apresentados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDÉSIO DA SILVA GONZAGA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e 40, IV, V e VI ambos da Lei 11.343/06; artigo 2º, §2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13; e artigos 12, 14 e 17 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento e, via de consequência, para o encerramento da instrução processual.

Alega, ainda, que não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na decisão que proferiu a prisão preventiva do paciente, bem como, que este é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Consta no caderno processual que o Ministério Público, ao realizar suas investigações na operação “Caça Fantasma”, recebeu autorização para interceptação telefônica, por meio da qual se constatou a suposta participação do paciente e de seus corréus na prática dos delitos acima capitulados.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as complexidades e peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ademais, o processo em comento ostenta a presença de nove réus com defesas distintas e vastos históricos criminais, investigados pela operação “Caça-Fantasma”, por suposta integração ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), uma organização criminosa responsável pela maior parte do tráfico de drogas da região, bem como pela mais ampla gama de delitos.

Vale salientar que a denúncia foi oferecida em 25/05/2023 e em 19/06/2023 os autos sofreram desmembramento. Na data de 05/07/2024 foi decidida a manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas e, os autos foram remetidos para digitalização, o que inevitavelmente gera atraso na tramitação processual, mas é providência indispensável.

Atualmente, o processo se encontra em fase de resposta à acusação, entretanto, com novas provas juntadas pelo GAECO, foi determinada a intimação das defesas para retificarem a resposta se desejarem.

Outrossim, no que se refere à alegação defensiva de ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima, entendo que não merece prosperar, eis que a decisão se encontra pautada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando perfeitamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

Tal fato se dá, especialmente, pelo paciente ser supostamente o responsável por fornecer os entorpecentes e o material bélico à facção criminosa, bem como por responder a outra ação penal pelo crime do artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013 (nº 514928686-23.2021.8.13.0024), destacando sua personalidade voltada à prática criminosa.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada.
(STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.